Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-84.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor dos alimentos prestados pelo apelado à filha, assim como do montante dos honorários de advogado fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, afigura-se razoável e proporcional a majoração da prestação de alimentos para o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.
3. Para a correta fixação da soma dos honorários de advogado devem-se observar os critérios previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, o alor dos honorários deve ser majorado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.